Tribunal: CARF
Processo: 10650.720460/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720460/2017-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-011.029 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

VALE DO TIJUCO AÇUCAR E ÁLCOOL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
CONCEITOS DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para 1- admitir os créditos extemporâneos nos moldes da
planilha apresentada pela autoridade fiscal; 2 – reverter as seguintes glosas : - bens e serviços
utilizados na atividade agrícola; - tratamento de água; - graxa; - materiais elétricos e eletrônicos;
- serviços de instrumentação elétrica e eletrônica; - pneus e camâras de ar; - óleo diesel; -
serviços gerais – Anexo IX do TVF; - faca corte de base 500MM 6F; - serviços gerais – Anexo
XI do TVF; - serviços em equipamentos de movimentação de matérias primas e produtos em
elaboração; - fretes na aquisição de cana para uso na produção de açúcar; - fretes para remessa de
peças, de mercadorias e de equipamentos para conserto, como também seu retorno; fretes de
máquinas e equipamentos que foram imobilizados; transporte de itens aplicados nas lavouras; -
fretes sem relação com mercadorias vendidas ; - fretes relativos a materiais aplicados nas
lavouras ; - fretes de remessa de açúcar para formação de lotes de exportação ; - encargos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720460/2017-11
Fl. 5469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

depreciação - imobilizados utilizados nas lavouras de cana; - encargos de depreciação -
imobilizados utilizados nos centros de custos laboratório industrial e laboratório; - encargos de
depreciação - diversos outros imobilizados alocados em centros de custos indiretos; - bens
constantes dos centros de custo relativos a administração industrial, caminhão água potável,
tratamento de lodo, estação de tratamento de águas; geração e exportação de energia, resíduos
industriais, sistema de fuligem, e também os constantes do centro de custo comercial (no qual
estão os tanques de etanol responsáveis pela armazenagem dos produtos acabados; - bens do
imobilizado relativo às atividades de geração e comercialização de energia (produção e
comercialização de energia elétrica excedente, resultante da transformação da energia térmica
pela queima do bagaço de cana.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Carlos Delson Santiago. Ausentes os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.
Relatório
1.

Adoto trechos do relatório que compõe o Acórdão DRJ/CURITIBA, combatido no
recurso voluntário apresentado, por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos
autos :
O presente processo tem por objeto dois Autos de Infração lavrados contra o contribuinte
acima identificado, decorrentes de irregularidades verificadas na declaração e recolhimento
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS do período de janeiro/2013 a setembro/2014, apurados na sistemática não
cumulativa, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

No Auto de Infração relativo à Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 241-250), foi apurado
o crédito tributário no valor total de R$ 12.779.385,84 (incluindo as contribuições não
declaradas e não recolhidas, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
04/2017), bem como foi efetuada a glosa de créditos do regime não cumulativo constituídos
indevidamente pelo contribuinte, no valor total de R$ 2.747.804,04 (sem débito de
contribuição).

No Auto de Infração relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS (fls. 260-269), foi apurado o crédito tributário no valor total de R$ 59.052.174,82
(incluindo as contribuições não declaradas e não recolhidas, multa de ofício de 75% e juros
de mora calculados até 04/2017), bem como foi efetuada a glosa de créditos do regime não
cumulativo constituídos indevidamente pelo contribuinte, no valor total de R$
12.656.552,13 (sem débito de contribuição).

Todos os fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1835-1903, cujo conteúdo pode ser resumido da seguinte forma:
Fl. 5470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

- A atividade econômica principal do contribuinte informada no Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) é 1931-4-00 - produção de etanol (bioetanol). De acordo
com o Estatuto, o objeto da empresa é: produção, comercialização e exportação de açúcar,
álcool e outros derivados do processamento de cana de açúcar; prestação de serviços a
terceiros e a industrialização por ordem destes; cogeração e comercialização de energia
elétrica, podendo atuar com a exploração de cultivo de cana de açúcar, em terras próprias
ou de terceiros; intermediação de venda de cana de açúcar; participação em outras
sociedades como sócio ou acionista.

- No período analisado, o contribuinte apurou créditos do regime não cumulativo do
PIS/Pasep e da COFINS sobre as seguintes rubricas da EFD-Contribuições: 1) Bens
utilizados como insumos; 2) Serviços utilizados como insumos; 3) Despesas de energia
elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor; 4) Despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica; 5) Despesa de armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda; 6) Bens do ativo imobilizado, com base nos
encargos de depreciação; 7) Créditos calculados por unidade de medida de produto; 8)
Créditos calculados sobre insumos de origem vegetal.

- A contribuinte foi intimada a apresentar documentação comprobatória desses créditos e
apresentou a descrição do seu processo produtivo, diversas planilhas eletrônicas, memoriais
e cálculos que detalham a composição das referidas rubricas. A partir da análise dessas
informações, em cotejo com a legislação de regência das contribuições, a fiscalização
constatou a apuração indevida de créditos

- O primeiro ponto analisado foi o rateio dos créditos entre mercado interno e
exportação. A auditoria alterou os percentuais de crédito vinculados à receita de
exportação, pois o contribuinte havia considerado a receita auferida no momento das
vendas, enquanto o correto é reputar auferida a receita quando foram embarcados os
produtos, nos termos do artigo 29, I, da Instrução Normativa RFB no 1.312/2012.

- Em relação aos bens utilizados como insumos, a fiscalização destacou que para que seja
considerado insumo à fabricação, além de não estar incluído no ativo imobilizado, o bem
deve enquadrar-se em uma das quatro situações: deve ser matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Ao lado dessa regra geral, existem
previsões legais específicas que permitem o creditamento de aquisição de insumos
indiretos, como é o caso dos combustíveis e lubrificantes. Com base nesse conceito de
insumo, foi efetuada a glosa dos créditos relativos à aquisição dos seguintes bens:

- Bens relacionados a atividades agrícolas. Glosados porque a atividade agrícola
de cultivo de cana de açúcar é um processo produtivo diverso e anterior, que em
nada se confunde com a fabricação dos bens produzidos e vendidos pelo
contribuinte, que são, essencialmente, açúcar e álcool.

- Construção Civil. Bens relacionados à manutenção, conservação e reforma de
prédios. Glosados por não guardarem correlação com a atividade de produção. Estas
atividades visam à manutenção e conservação do patrimônio e contribuem para o
resultado de vários exercícios, devendo seus custos serem ativados, gerando em
momento posterior o direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação, sendo
inviável a dedução direta do crédito sob a forma de insumo.

- Materiais elétricos e eletrônicos. Glosados porque não integram os produtos
fabricados nem se desgastam ou perdem suas características pela ação dos produtos
em fabricação.

- Pneus e câmaras. Glosados porque a contribuinte não utiliza veículos em seu
Fl. 5471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

processo produtivo. Os veículos são utilizados apenas para transporte e
movimentação interna de pessoas e produtos, não sendo os pneus e câmaras
consumidos na fabricação dos produtos destinados à venda.
- Produtos utilizados em tratamento de água e subprodutos. Glosados porque
não podem ser considerados parte ou etapa do processo produtivo. O tratamento é
uma etapa posterior à obtenção do produto final e por isso os produtos nele
empregados não se caracterizam como insumos para efeito de apuração de créditos
das contribuições.

- Graxa. Glosado por não se tratar de insumo direto na acepção da legislação e por
não se enquadrar como combustível ou lubrificante. Observou-se que embora a
graxa seja uma mercadoria com propriedades lubrificantes, difere, segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dos óleos
lubrificantes

- Óleo diesel. Glosado porque a quase totalidade dos equipamentos que consumiram
óleo diesel realiza ou atividades agrícolas (e por isso não são aptas a gerar créditos,
conforme já explanado) ou atividades de movimentação interna (etapas anteriores
e/ou posteriores à fabricação dos produtos destinados a venda).

- Bens não aplicados nem consumidos no processo produtivo. Foram glosados
materiais e produtos utilizados na manutenção, conservação e limpeza de máquinas
e equipamentos cujas ações não são diretamente exercidas sobre o produto em
fabricação, bem como partes e peças descritas de maneira geral, sem indicação das
máquinas e equipamentos a que se destinaram. Foram também glosados os materiais
explicitamente destinados aos setores administrativos ou não empregados
diretamente na fase especificamente industrial.

- Bens a imobilizar. Trata-se de partes e peças de reposição, que por serem bens de
valor elevado e de natureza permanente, que representam acréscimo à vida útil do
ativo, não podem ser considerados insumo à produção, mas sim um acréscimo
incorporado ao valor das máquinas e equipamentos pertencentes ao ativo
imobilizado. Glosados porque deveriam ser ativados para gerar posteriormente
direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação.

- Em relação aos serviços utilizados como insumos, a fiscalização observou que a
legislação define como insumos apenas “os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto”.
Assim, somente os serviços utilizados diretamente na linha de produção da empresa podem
gerar direito ao crédito, não sendo o caso de despesas que representam custo geral da
atividade. A partir desse conceito, foram glosados os seguintes serviços:

- Serviços das lavouras de cana. Glosados porque a atividade agrícola é fase que
antecede a produção, conforme considerações já apresentadas.

- Serviços gerais. Trata-se de monitoramento, manutenção, higienização e eventuais
reparos, bem como de averiguação do estado de conservação das máquinas,
equipamentos e acessórios. Glosados porque empregados fora da linha de produção,
em fase diversa do processo de industrialização.

- Serviços em equipamentos móveis. Glosados por servirem apenas para
movimentação interna de matérias primas e produtos em elaboração, sem alterar os
mesmos, escapando ao conceito de insumo.

- Serviços utilizados na construção civil. Glosados porque visam apenas à
manutenção e conservação do patrimônio, não sendo utilizados no processo
produtivo.

Fl. 5472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

- Serviços utilizados na manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação.
Glosados porque não se conformam ao conceito de insumo, já que não são aplicados
ou consumidos no processo produtivo.

- Quanto aos créditos decorrentes de despesas de energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, foi efetuada glosa tão somente em decorrência da alteração
do percentual do crédito no rateio dos créditos entre mercado interno e exportação.

- Para os créditos decorrentes de despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
locados de pessoa jurídica, a contribuinte apresentou planilhas denominadas “9.3 – crédito
cana” e “9.3 – outros fretes” e esclareceu que houve equívoco na informação, pois tais
planilhas se referem a insumos e fretes, e não a locação de máquinas. Analisando as
informações prestadas, a fiscalização verificou que:

- A planilha “9.3 – crédito de cana” contém aquisições de cana vinculadas à
produção de açúcar dos períodos de junho a dezembro de 2012 e março de 2013.
Tais créditos foram glosados por se tratar de apuração extemporânea, eis que
integralmente lançados em janeiro/2013. A fiscalização afirmou que os descontos de
créditos extemporâneos não podem ser solicitados pela contribuinte em outro
período que não seja o originário (art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 10.833/2003 e o
correlato da Lei no 10.637/2002). O aproveitamento de crédito de forma
extemporânea é possível, mas para tanto o contribuinte tem que retificar as Dacon e
DCTF correspondentes (declarações das competências dos créditos) e pleitear o
ressarcimento dos créditos naquelas competências (art. 10 da IN RFB no
1.015/2010). Mesmo com o surgimento da Escrituração Digital (EFD -
Contribuições) permaneceu determinado que o período anterior somente poderia ter
o reconhecimento de créditos extemporâneos com a retificação dos demonstrativos e
declarações entregues pela empresa, conforme consta na orientação contida na
página do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) na internet com relação
aos procedimentos a serem adotados para o registro de créditos de períodos
anteriores neste novo modelo de escrituração. A retificação do DACON ou EFD
contribuições é exigida não somente para que se possa constituir os créditos
decorrentes dos documentos não considerados na declaração original, mas também
para a atualização dos saldos de créditos das declarações posteriores evidenciando o
novo crédito. Trata-se, pois de ficar demonstrado com precisão que o crédito está
constituído e que o crédito não foi utilizado em períodos anteriores, condição sine
qua non para o aproveitamento futuro.

- Em relação à planilha “9.3 – outros fretes” foi constatado que parte dos valores
lançados correspondem a serviços prestados na lavoura de cana, sendo glosado
pelos motivos já expostos. Os demais valores correspondem a fretes na aquisição de
cana de açúcar, e nesse ponto a fiscalização esclareceu que o art. 3o, IX, da Lei
10.833/2003 prevê o desconto de créditos tão-somente em relação a fretes nas
operações de venda, e que o frete na compra, quando o ônus é suportado pelo
adquirente, integra o custo do produto adquirido, admitindo-se o desconto nos
termos dos artigos 3os, incisos II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. No caso
em tela, como o frete está vinculado ao insumo, segue a mesma regra de
aproveitamento, motivo pelo qual foram considerados apenas os percentuais de
crédito presumido relacionados aos fretes na aquisição de cana vinculados à
produção de açúcar, conforme previsto no art. 5o da IN SRF 660/2007. 7

- Para os créditos relacionados como despesas de armazenagem de mercadorias e fretes
nas operações de venda, após análise dos esclarecimentos prestados pela contribuinte, a
fiscalização glosou os valores relativos a fretes para remessa de peças, de mercadorias e de
equipamentos para conserto, como também seu retorno, fretes de máquinas e equipamentos
que foram imobilizados, transporte de itens aplicados nas lavouras e fretes sem relação com
mercadorias vendidas. Foram também glosados os valores dos fretes para remessa de
açúcar para formação de lotes de exportação, haja vista que, por falta de previsão legal, o
Fl. 5473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

valor do frete no transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica não gera crédito, aplicando-se esse mesmo entendimento às transferências de
produtos acabados para terminal ferroviário, porto, depósitos fechados ou armazéns gerais,
com o intuito logístico de completar lotes para posterior venda, pois a apuração do crédito
relativo ao frete na operação de venda só é possível em relação ao transporte de mercadoria
em uma operação que se enquadre literalmente como sendo operação de venda de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes.

- Quanto aos créditos relativos a encargos de depreciação relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, foram glosados os
seguintes itens: (i) bens adquiridos no REIDI - Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura, instituído por meio da Lei n° 11.488/2007, pois não há
que se apurar crédito sobre bens adquiridos sem o pagamento de contribuição; (ii)
imobilizados utilizados nas lavouras de cana, pois conforme já demonstrado, todas as
atividades relacionadas à lavoura constituem etapa anterior ao processo produtivo do açúcar
e do álcool; (iii) imobilizados utilizados nos centros de custos LABORATÓRIO
INDUSTRIAL e LABORATÓRIO, pois tais bens não atuam na fabricação dos produtos
destinados à venda e sim em estudos, pesquisas, análises, informações, tratando-se, na
verdade, de atividades de apoio necessárias a qualquer empresa; (iv) diversos outros
imobilizados alocados em centros de custos indiretos.

- Em virtude de tudo o que foi exposto, foi constatada a apuração indevida de crédito do
PIS e da Cofins no período de janeiro/2013 a setembro de 2014, o que constitui infração à
legislação que dispõe sobre tais contribuições (INFRAÇÃO: CRÉDITO DE
AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE).
Além disso, foi apurado que nos meses de janeiro/2013 fevereiro/2013, abril a
dezembro/2013 e fevereiro a setembro/2014 o contribuinte efetuou o desconto de créditos
oriundos de 2011 e 2012, mas não observou as formalidades legais para desconto de
créditos extemporâneos e não apresentou os documentos comprobatórios desses créditos,
motivo pelo qual foi efetuada a glosa dos mesmos e o consequente lançamento das
contribuições
não
recolhidas
(INFRAÇÃO:
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO).

- Por fim, a fiscalização registrou que na apuração das contribuições a recolher foram
aproveitados de ofício os créditos procedentes de Receitas Tributadas no Mercado Interno,
uma vez que o desconto é sua única forma de utilização, conforme legislação que rege as
contribuições não cumulativas do Pis e da Cofins.

O sujeito passivo foi cientificado em 03/05/2017 (fls. 3452) e apresentou impugnações no
dia 02/06/2017 (fls. 3530 a 3809), alegando, em síntese, o seguinte:

- No exercício de suas atividades, a empresa apurava, até o final de 2016, crédito
presumido relativo à venda do álcool, calculado por unidade de medida do produto
nos termos da Lei no 12.859/2013. Em relação a esse ponto, o Relatório Fiscal
afirmou que não houve glosas, entretanto nos cálculos e na composição dos créditos
efetuados pela Fiscalização uma grande parte dos créditos presumidos em questão
não foi considerada, o que redundou na desconsideração de R$ 19.576.645,86 a
título de crédito presumido devido pela venda do álcool. A correção do cálculo para
que sejam incluídos os créditos presumidos da Lei no 12.859/2013 pode e deve ser
realizada inclusive mediante procedimento de revisão de ofício pela autoridade
lançadora, tendo em vista os princípios da legalidade e da autotutela que regem a
Administração Pública, pois se trata de evidente erro de cálculo.

- A glosa dos créditos presumidos extemporâneos lançados em janeiro/2013 é
indevida e deve ser cancelada, pois nos termos do art. 8a, § 2o da Lei no 10.925/2004,
c/c art. 3o, §4o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, os créditos presumidos não
aproveitados em determinado mês podem ser utilizados nos meses subseqüentes,
não havendo na legislação nenhuma previsão de que, para aproveitar créditos de
Fl. 5474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

outros meses, o contribuinte tenha que retificar declarações passadas. Da leitura dos
dispositivos da IN RFB no 1.300/2012 invocados pela fiscalização, verifica-se que
inexiste qualquer óbice ao procedimento adotado pela Impugnante: o abatimento,
em sua escrita fiscal, dos créditos presumidos de outros períodos. Em nenhum
momento a norma exige que créditos escriturais de PIS e COFINS extemporâneos
sejam requeridos via PER ou DCOMP, até mesmo porque, em regra, apenas os
créditos ordinários de PIS/COFINS vinculados às saídas desoneradas são passíveis
de serem requeridos em PER/DCOMP. O crédito em análise – presumido relativo à
aquisição de cana, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 – somente é passível de
utilização para abatimento com o próprio PIS e COFINS na escrita fiscal, como
prevê o art. 8o da IN SRF no 660/2006. A própria Receita Federal criou, no arquivo
da Escrituração Fiscal Digital do PIS e da COFINS (EFD-Contribuições), os
registros 1101, 1102, 1501 e 1502 - Apuração de Crédito Extemporâneo -
Documentos e Operações de Períodos Anteriores PIS e COFINS. O procedimento
adotado pela empresa é respaldado pela jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF.

- A análise das glosas de créditos promovidas pela autoridade fiscal deve ser
norteada por uma compreensão adequada do conceito de insumos. Os arts. 3o, II das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem ao contribuinte apropriar créditos
sobre bens e serviços relacionados ao processo produtivo e à fabricação de bens
destinados à venda. Em recente julgamento, no REsp no 1.246.317, o Superior
Tribunal de Justiça esclareceu que insumos “são todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes”. Portanto, em observância à
sistemática inerente ao princípio da não-cumulatividade, é direito das empresas
apropriar créditos sobre todos os gastos incorridos com bens ou serviços que sejam
pertinentes ao seu processo produtivo e necessários e essenciais à obtenção de
receita.

- A autoridade fiscal adotou entendimento que restringe ilegitimamente a concepção
de insumo para fins de créditos das contribuições. Esse entendimento é embasado
nas disposições contidas nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004,
que adotaram, para fins de créditos de PIS/COFINS, a definição de insumos
estabelecida pelo Decreto no 7.212/2010 para o Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI. A adoção dessa definição é indevida e ilegal porque o IPI tem
um base de incidência muito mais restrita do que o PIS e a COFINS, cuja não
cumulatividade é distorcida pelo tratamento conferido à Receita Federal. Além
disso, o sistema não cumulativo do PIS e da COFINS foi instituído com o
pressuposto de racionalizar a cadeia de produção com manutenção da mesma carga
tributária (conforme consta na exposição de motivos das MPs nos 66/2002 e
135/2003, que precederam as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), de forma que a
adoção de conceitos de insumo muito restritivos acarretou distorção na apuração das
contribuições, com aumento substancial da carga tributária das partes integrantes da
cadeia produtiva. Ao se permitir ao fisco selecionar por conveniência os itens
passíveis de creditamento, tem-se uma não cumulatividade apenas aparente. Por
isso, a jurisprudência tem compreendido que a definição correta de insumos é aquela
que considera todos os fatores de produção necessários e essenciais à atividade
empresarial. Nesse sentido, cita-se o julgamento do REsp 1.246.317, acima
mencionado, e o Acórdão no 9303-004.175 da Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF.

- As atividades agrícolas e industrias da empresa são indissociáveis em relação ao
processo produtivo da contribuinte. Agroindústria é a pessoa jurídica que
Fl. 5475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização da produção rural
própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros. É nessa condição
que se enquadra a ora Impugnante, na medida em que explora o cultivo da cana-de-
açúcar – produzida por ela própria ou adquirida de terceiros - para sua
industrialização, visando comercializar o açúcar e o álcool (etanol) derivado desse
processo, assim como a energia elétrica decorrente da queima do bagaço da cana.
Para melhor compreensão de seu processo produtivo, apresenta como anexo o
documento intitulado “LAUDO OPERACIONAL DO PROCESSO PRODUTIVO E
CUSTEIO DA AGROINDÚSTRIA”, elaborado para descrever suas atividades, bem
como esclarecer o uso, vinculação e essencialidade de diversos itens ao processo
produtivo da empresa, os quais foram glosados indevidamente pela Fiscalização. O
órgão fazendário entende que as operações da fase agrícola, bem como as atividades
de colheita, transbordo da cana para o caminhão e transporte da cana para a usina,
não estão inseridas no processo produtivo. Trata-se de visão extremamente
simplista, que considera abrangida no processo produtivo apenas as operações
ocorridas com a cana já na usina, descartando-se todas as demais fases. Essa
premissa não pode ser admitida, principalmente quando se leva em consideração o
critério da essencialidade e da pertinência dos gastos no processo produtivo, tal qual
consolidado na jurisprudência do STJ e do CARF. O laudo técnico aponta que as
etapas e fases que envolvem as operações da cana-de-açúcar vão desde o plantio até
a colheita, carregamento e transporte, as quais são de extrema relevância ao processo
produtivo agroindustrial e representam aproximadamente de 70% a 80% (setenta a
oitenta por cento), ficando mais do que evidente sua relevância na composição como
insumo essencial no processo de fabricação dos produtos. Nesse sentido, cita-se o
Acórdão no 3402003.216 do CARF.
- Em relação aos bens e serviços utilizados como insumo nas atividades agrícolas, a
empresa registra os gastos com a formação de lavoura de cana em uma conta de
“Ativo Biológico”, a qual é reduzida por apropriação de depreciação na medida em
que ocorrem os estágios de corte (mas não são tomados créditos em relação a essa
depreciação). Além desses gastos, a contribuinte a também incorre em outros custos
(tratos culturais, corte, carregamento e transporte para indústria) que foram
apropriados diretamente no resultado da empresa. Em ambas as hipóteses a
DRF/Uberaba indeferiu os créditos de PIS e COFINS correspondentes, sob a
justificativa de que se tratam ou de custos que integram o imobilizado ou dispêndios
em atividade anterior ao processo industrial. Entretanto, é inegável que o
contribuinte está incorrendo em custos de produção da sua própria matéria-prima
que, por se amoldarem aos critérios da essencialidade e pertinência ao processo
produtivo, devem ensejar o creditamento de PIS e COFINS. Deve-se interpretar que
as empresas agroindustriais como a Vale do Tijuco podem aproveitar créditos
diretamente, quando da aquisição, sobre os insumos necessários e essenciais à
obtenção do produto agrícola (fase que integra o processo produtivo),
independentemente de, em registros contábeis, ocorrer a ativação e posterior
depreciação dos ativos biológicos. Pensar de forma diversa implicaria excluir da não
cumulatividade as empresas agrícolas ou agroindustriais que incorrem em custos e
gastos de produção sujeitos à posterior depreciação. No mínimo devem ser
reconhecidos os custos da atividade agrícola que não foram incorporados ao Ativo
Biológico.

- Em relação aos insumos relacionados a “construção civil”, afirma que, ao contrário
do que diz a autoridade fiscal, esses dispêndios não teriam de ser ativados na conta
de imobilizado, pois não contribuem para o resultado de vários exercícios e não
atendem aos demais requisitos para incorporação ao ativo imobilizado, já que não
estão vinculados a aumento da vida útil dos ativos. Ainda que se mantenha o
entendimento da autoridade fiscal, deve-se considerar que esses dispêndios são
passíveis de registro como “benfeitorias” em edificações utilizadas nas atividades da
empresa, gerando créditos com amparo, nos arts. 3o, VII, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.

Fl. 5476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

- Quanto aos materiais elétricos e eletrônicos, trata-se de créditos legitimamente
apurados sobre partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos eletrônicos
e de instrumentação. As próprias constatações da autoridade fiscal – de que se
tratam de equipamentos inerentes às atividades industriais e necessários à automação
dos processos – evidenciam a legitimidade do crédito apropriado, sendo claro que a
glosa se baseou unicamente na interpretação restritiva do conceito de insumos
própria ao Impostos Sobre Produtos Industrializados (IPI).

- Quanto aos pneus e câmaras de ar, afirma que, ao contrário do que entende a
fiscalização, a empresa utiliza, sim, veículos e máquinas em seu processo produtivo
agroindustrial, atrelados principalmente ao suprimento de matéria-prima no parque
industrial (tratores e transbordos destinados à colheita; caminhões e transbordos
destinados à colheita; caminhões e carretas para o transporte cana do campo para
usina). Em vista dos esclarecimentos já mencionados relativos à impossibilidade de
separação da fase agrícola e do processo produtivo da empresa, há de se considerar
que os pneus e câmaras utilizados pela empresa são insumos passíveis de
creditamento.

- Em relação aos produtos utilizados no tratamento de água, o próprio fisco
reconheceu que se trata de gastos necessários ou mesmo indispensáveis para a
viabilização da atividade. A negativa desses créditos deu-se sob a argumentação de
que os produtos não são considerados parte ou etapa do processo produtivo, mas sim
uma suposta “etapa posterior, complementar”. Esse entendimento está errado porque
não se trata de etapa posterior ou complementar ao processo produtivo, pois o
tratamento de água refere-se à utilização na caldeira, que é um dos principais
equipamentos utilizados no processo produtivo de açúcar, etanol e energia elétrica.

- Quanto aos créditos apropriados sobre graxa, a glosa não prospera, pois todas as
graxas utilizadas têm como objetivo atuarem como agentes lubrificantes e a
Resolução no 22, de 11/04/2014 estabelece que graxa é uma espécie de lubrificante e
portanto permite o direito de crédito. No que tange ao óleo diesel utilizado na
atividade agrícola e nos equipamentos da atividade industrial, a glosa não deve
prosperar porque, conforme já mencionado, as atividade agrícolas estão abrangidas
pelo seu processo produtivo e o Laudo Técnico em anexo delineia o consumo de
óleo diesel de acordo com a etapa produtiva, a saber: (i) ATIVIDADE DE
ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO
CAMPO, (ii) ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS NO PONTO
DE ABASTECIMENTO [INTERNO USINA]; ii.a) PÁ CARREGADEIRA; (ii.b)
GUINDASTE
E
CAMINHÃO
MUNCK;
(ii.c)
MÁQUINA
PATROL
(motoniveladora).

- Quantos aos créditos glosados sob o título de MATERIAIS DIVERSOS
CONSIDERADOS COMO NÃO APLICADOS NEM CONSUMIDOS NO
PROCESSO PRODUTIVO, destacam-se alguns materiais de valores expressivos,
cuja aplicação no processo produtivo da empresa está descrita no Laudo Técnico
anexado, de modo a corroborar a natureza de insumo dos mesmos: CORRENTE 116
OFFSET PASSO 8 LATERAL 12, ROLAMENTO ESTEIRA BAGAÇO,
ANTIESPUMANTE ART DISP 903, ROLETE INFERIOR ESTEIRA RODANTE,
FACA CORTE DE BASE 500 MM 6F. Os materiais utilizados na limpeza e
conservação de máquinas também devem ser considerados como insumos, na
medida em que correspondem a gastos incorridos inclusive para observância de
padrões sanitários, considerando que a Impugnante é produtora de açúcar.

- Quanto à peças e partes para reposição glosados pela fiscalização por serem
considerados “bens de valor elevado e de natureza permanente” que deveriam ter
sido incorporados ao ativo imobilizado para posterior depreciação, e não apropriados
diretamente como gastos de partes e peças de reposição (crédito sobre a forma de
insumo), é de se esclarecer que o critério de valor utilizado (R$ 326,61) para
Fl. 5477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

reconhecimento de um bem como despesa operacional é apenas uma referência, não
significando que todas as partes e peças de reposição que ultrapassem o valor
devam, obrigatoriamente, ser ativadas. A depender das circunstâncias, os bens
podem (e devem) ser registrados como partes e peças de reposição, inclusive quando
o desgaste e a substituição ocorram com frequência. A simples alegação de que há
produtos com valores relevantes não permite concluir que eles acrescem a vida útil
da máquina ou equipamento no qual são aplicados em mais de um ano. De todo
modo, ainda que se entenda que tais itens devessem ser ativados, a Lei no
11.744/2008 (e sua modificação pela Lei no 12.546/2011) passou a permitir, para as
máquinas e equipamentos adquiridos ou importados a partir de julho/2012, o
creditamento imediato de PIS e COFINS, em cota única sobre o custo de aquisição,
o que tem o mesmo efeito prático da tomada de créditos como insumos.

- Quanto aos serviços utilizados como insumos nas lavouras de cana, valem todas as
considerações já expostas quanto à unificação das etapas agrícola e industrial no
processo produtivo agroindustrial. Em complemento ao já exposto, menciona as
descrições contidas no Laudo Técnico anexado relativas aos seguintes serviços:
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
E
MATÉRIA-PRIMA,
CORTE
E
CARREGAMENTO, APLICAÇÃO AÉREA, MANUTENÇÃO DA FROTA
[CAMINHÕES] E MÁQUINAS AGRÍCOLAS.

- Para os valores glosados com o título de “serviços gerais”, a própria fiscalização
reconheceu ser “necessário submeter a estrutura física da planta industrial a
regulares e periódicos serviços de monitoramento, manutenção, etc”, mas reiterou o
entendimento restritivo de que só podem ser considerados insumos os serviços
diretamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Chama
atenção o fato de ser apontada a glosa de vários itens, inclusive alguns cujo direito
de crédito é incontroverso e encontra previsão expressa na legislação, sem qualquer
fundamentação específica, como é o caso dos serviços de manutenção e calibração
de máquinas e locação de máquinas com operador. As Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, no art. 3o IV, autorizam a apuração de créditos sobre os aluguéis,
pagos a pessoa jurídica, de prédios, máquinas e equipamentos que sejam utilizados
nas atividades da empresa. Na realidade, percebe-se que a glosa intitulada “Serviços
Gerais” foi realizada de forma genérica e carece de fundamentação mínima, sendo,
portanto, nula. A Fiscalização sequer esclarece, de forma objetiva, as razões que
fundamentam o indeferimento dos créditos ou que permitem afirmar que
determinados itens não podem ser considerados insumos (serviços utilizados como
insumos) da atividade produtiva, ou a inaplicabilidade do direito ao crédito sobre
aluguéis de máquinas e equipamentos.

- Em relação aos serviços em equipamentos de movimentação de matérias primas e
produtos em elaboração, que a fiscalização considerou escaparem ao conceito de
insumo, esclarece-se que a maioria dos gastos registrados sob essa rubrica referem-
se à locação de Munck e guindastes para a manutenção industrial, equipamentos
responsáveis pelo içamento de partes e peças de pesos muito elevados, sem os quais
as manutenções e reparos de alguns equipamentos seria praticamente impossível.
Assim, a manutenção está diretamente vinculada à uma máquina pertencente ao
processo produtivo da empresa e como tal, não pode ser dissociado deste devido à
sua essencialidade.

- No que tange às glosas efetuadas pela fiscalização sob o título “serviços utilizados
na construção civil”, na verdade trata-se, na maior parte, de locação de equipamento
perfuratriz hidráulica e serviço de jateamento em equipamentos tanque de cal
(manutenção da área industrial). Em se tratando de locação de equipamento para uso
nas atividades da empresa (art. 3o, IV das Leis no’s 10.637/2002 e 10.833/2003) e,
mais especificamente, no processo produtivo, devem ser reconhecidos os créditos
indevidamente glosados. Há apenas um item no valor de R$500,00 descrito como
“serviços de manutenção predial” e outro de R$9.440,00 como “serviços civis” que
Fl. 5478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

poderiam se enquadrar na nomenclatura adotada pelo órgão fazendário.

- Quanto às glosas de serviços de instrumentação elétrica e eletrônica, faz referência
às razões já apresentadas para as glosas de materiais elétricos e reitera que a própria
fiscalização reconheceu expressamente que (i) a utilização dos materiais “é inerente
às atividades industriais”; (ii) a reposição decorre de desgaste natural relativo à vida
útil dos equipamentos; (iii) que se trata de equipamentos “de uso geral da planta
industrial”; (iv) que a utilização “faz-se necessária pela automação dos processos”.

- Quanto aos FRETES NA AQUISIÇÃO DE CANA PARA USO NA PRODUÇÃO
DE AÇÚCAR, a autoridade fiscal reclassificou os créditos, de ordinário para
presumido (com alíquota menor e possibilidade apenas de abatimento na escrita
fiscal), mas essa glosa não merece prosperar. A concessão do crédito presumido
decorre do fato de que a aquisição do insumo é não tributada, situação totalmente
distinta do frete pago na aquisição do insumo (no caso, a cana). Essa despesa
(operação de frete) possui natureza diversa, formalizada por meio de nota fiscal
própria, cuja operação suporta a incidência integral do PIS e da COFINS. Não é
possível equiparar a sistemática de tributação que envolve a aquisição do insumo
àquela referente ao encargo do frete incorrido no seu respectivo transporte, visto
tratar-se de situações diversas, com elementos distintos e carga tributária própria.
Ainda que se entenda que a despesa com o frete represente um acréscimo ao custo
de aquisição do insumo, não se pode atribuir a essa despesa – que é distinta – a
mesma natureza da despesa com o insumo. Se prevalecer o entendimento que
embasou a glosa neste ponto, verificar-se-á nítida ofensa à não cumulatividade do
PIS e da COFINS, eis que haverá a redução do direito ao crédito da Impugnante sem
qualquer embasamento constitucional/legal. Nesse sentido, citam-se os Acórdãos do
CARF nos 3302-001.916 e 3803-03.203.

- Com relação às glosas de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, esclarece que os fretes de remessas de peças, mercadorias e
equipamentos para conserto estão diretamente relacionados à manutenção desses
itens e, lógica, devem seguir a mesma tratativa dos gastos com manutenção (Solução
de Consulta Cosit no 14, de 31/10/2007), sendo que os equipamentos só são
remetidos para reparos e manutenção fora da companhia quando internamente não
existem condições técnicas para tanto. Os fretes dos materiais aplicados nas lavouras
referem-se a produtos necessários para aplicação nos canaviais e aumento da
produtividade, portanto existe o transporte dos defensivos, adubos, fertilizantes e
maturadores, os quais são aplicados sobre o canavial com a função de
desenvolvimento da cana, proteção contra pragas e, por consequência, aumento da
produtividade. Já em relação aos fretes de remessa de açúcar para formação de lotes
de exportação, houve equívoco do fisco acerca do entendimento do processo de
exportação da companhia. A estrutura fiscal dos fretes na operação de venda de
produto [açúcar] para exportação segue os trâmites estabelecidos pela legislação do
Estado de origem da Impugnante (art. 253-A do Decreto no 43.080/2002, de Minas
Gerais). Operacionalmente, as quantidades negociadas com os clientes no exterior
são impossíveis de serem remetidas para o Recinto Alfandegado de uma única vez,
motivo pelo qual se faz necessária a FORMAÇÃO DE LOTES PARA POSTERIOR
EXPORTAÇÃO. Assim, esses fretes/transportes não podem ser tratados como
movimentação entre estabelecimentos para futura comercialização. Pelo contrário, a
empresa não tem qualquer estabelecimento na zona portuária para ser tratado como
transferência para futura comercialização, ou seja, o açúcar é remetido diretamente
da usina para o RECINTO ALFANDEGADO (terminal portuário), nos moldes da
legislação de regência, em seu próprio nome. Em suma, a utilização do frete para
remessa do açúcar para os Recintos Alfandegados é mero desdobramento das
operações de venda. À luz do art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.833/03 e no 10.637/02,
a forma como a empresa organiza a logística de venda de sua produção não
descaracteriza a própria operação (de venda), principalmente porque não há outra
finalidade para remessa da mercadoria ao recinto alfandegado, que não seja a venda.
Fl. 5479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Nesse sentido, cita-se o Acórdão do CARF no 3403-00.485).

- Quanto à glosa de créditos apropriados sobre encargos de depreciação de bens do
ativo imobilizado, esclarece que: os bens relacionados às atividades agrícolas devem
ser reconhecidos porque as operações agrícolas que envolvem o cultivo da cana
fazem parte do seu processo produtivo, conforme já esclarecido; os bens
relacionados aos laboratórios, embora sejam relacionados a atividades que podem
ser consideradas de apoio, são fundamentais e essenciais para evitar gastos
desnecessários com produtos químicos no processo produtivo, bem como para evitar
a produção de etanol e açúcar fora das especificações regulamentares; entre os
outros bens que a autoridade fiscal considerou que não fazem parte da área produtiva
da empresa constam diversos itens que foram analisados de forma equivocada, tais
como os constantes dos centros de custo relativos a administração industrial,
caminhão água potável, tratamento de lodo, estação de tratamento de águas; geração
e exportação de energia, resíduos industriais, sistema de fuligem, e também os
constantes do centro de custo comercial (no qual estão os tanques de etanol
responsáveis pela armazenagem dos produtos acabados).

- Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu:
(i) preliminarmente, sejam refeitos os cálculos considerando-se os créditos
presumidos relativos à venda de álcool, nos termos da Lei no 12.859/2013;
(ii) sejam reconhecidos os créditos presumidos extemporâneos apropriados pela
empresa, apurados nos termos da Lei no 10.925/2004, tendo em vista a regularidade
do procedimento adotado;
(iii) sejam integralmente canceladas as glosas de créditos impugnadas na presente
defesa;
(iv) seja integralmente anulado o Auto de Infração impugnado e os débitos nele
consubstanciados;
(v) sejam restabelecidos os créditos de PIS e COFINS que compuseram os PERs
transmitidos pela empresa, vinculados à fiscalização do período de janeiro/2013 a
setembro/2014, promovendo-se o ressarcimento do saldo remanescente

Em 18/07/2017, o contribuinte apresentou nova petição (fls. 4337-4342), a fim de
apresentar novos esclarecimentos relacionados ao crédito presumido decorrente da
venda de álcool no mercado interno. Afirma que a apropriação de tal crédito presumido é
autorizada pela Lei no 12.859/2013 e foi registrada em sua EFD-Contribuições conforme
orientação da Receita Federal do Brasil contida na Nota Técnica 03/2013. Apresenta
novamente a composição dos valores que embasaram o cálculo do crédito e reitera que
embora o Relatório Fiscal tenha assentado a inexistência de glosa sobre tais valores, seu
montante não foi considerado por ocasião da lavratura do Auto de Infração, resultando esse
equívoco na desconsideração de crédito presumido no valor de R$ 19.576.645,86.

Em 30/11/2017, foi emitido o Despacho de Diligência no 116 (fls. 4351-4354), por meio
do qual o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba-
MG, para pronunciamento da autoridade fiscal responsável pela lavratura dos Autos
de Infração a respeito de eventual equívoco na desconsideração dos valores dos
créditos presumidos calculados por unidade de medida sobre a venda de álcool nos
termos da Lei no 12.859/2013, bem como acerca da natureza dos valores identificados como
“(-)Aproveitamento Ofício Auditoria M. Interno – Mês – Unidade de Medida” no
demonstrativo de cálculo do PIS e Cofins a recolher constante do item IV do Termo de
Verificação Fiscal.

Em 13/12/2017, a autoridade fiscal responsável apresentou Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 4355-4367), no qual reconsiderou o valor apurado e apresentou novos cálculos,
desta vez considerando a dedução dos valores correspondentes aos créditos presumidos
calculados por unidade de medida sobre a venda de álcool. Nesse documento, também
esclareceu que os valores identificados no cálculo como “(-)Aproveitamento Ofício
Auditoria M. Interno – Mês – Unidade de Medida” são, na verdade, valores básicos
Fl. 5480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

vinculados à receita tributada no mercado interno, à exceção de abril/2013, que inclui a
receita tributada no mercado interno e de exportação.

O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 19/12/2017 (fls. 4369) e
apresentou manifestação em 18/01/2018 (fls. 4374-4378), afirmando que todos os valores
de créditos presumidos da venda de álcool foram considerados no novo cálculo da
fiscalização, motivo pelo qual não tem observações a fazer quanto a esse aspecto. Ressalta,
contudo, que ao refazer a apuração, a fiscalização aproveitou e alocou os saldos dos
créditos ordinários vinculados à receita tributada no mercado interno, seja nas competências
próprias, seja transferindo para outros meses, conforme autoriza a legislação, mas deixou de
efetuar o abatimento de algumas sobras de créditos ordinários de mercado interno da
COFINS de março/2013 e abril/2014. Requer a correção de tal detalhe – de ofício pela DRF
Uberaba ou então por ocasião do julgamento da DRJ, conforme planilha anexa.

Assim, vieram os autos para julgamento.

2.

As alegações apresentadas em impugnação foram consideradas parcialmente
procedentes, sendo mantido parcialmente o crédito tributário formalizado pelos autos de infração,
assim restou ementado o Acórdão da DRJ/CURITIBA :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA DE ÁLCOOL.
A pessoa jurídica produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), pode descontar crédito presumido calculado
sobre o volume mensal de venda no mercado interno do referido produto, nos termos da Lei
no 12.859/2013.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
No regime da não cumulatividade, geram créditos a título de “insumo” apenas as aquisições
de bens ou serviços que sejam efetiva e diretamente aplicados ou consumidos na prestação
de serviços e na fabricação ou produção de bens destinados à venda pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E ENERGIA
ELÉTRICA. DESPESAS COM LAVOURA DE CANA DE AÇÚCAR.
As despesas com bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não geram
direito a crédito do regime não cumulativo para a pessoa jurídica cujas receitas advêm da
atividade de produção e comercialização de açúcar, álcool e energia elétrica.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO.
No regime da não cumulatividade, os serviços de manutenção de máquinas que são
utilizadas diretamente na fabricação de produtos, bem como as aquisições de partes e peças
de reposição dessas máquinas, permitem a apuração de créditos na modalidade aquisição de
insumos, desde que não promovam aumento de vida útil da máquina superior a um ano.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
No regime da não cumulatividade, são aptas a gerar créditos as despesas pagas a pessoa
jurídica, relativas a aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da
empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO VINCULADA AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
A possibilidade de apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição se dá tão
somente na medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES RELACIONADOS À FORMAÇÃO DE LOTES
PARA EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para formação de lotes para exportação, não vinculados a uma
Fl. 5481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

operação de venda específica, não geram créditos no regime da não cumulatividade.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES NECESSÁRIAS.
Os créditos extemporâneos devem ser apropriados no período de apuração em que foram
gerados, sendo necessária, portanto, a retificação do Dacon e da DCTF correspondentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

A DRJ/CURITIBA recorreu de ofício da decisão, com fulcro no artigo 34, Inciso I e
§ 1o do Decreto no 70.235/1972; no artigo 70, § 3o, do Decreto no 7.574/2011 e no artigo 1o da
Portaria MF no 63/2017.

4.

Inconformada com a decisão, a requerente apresentou Recurso Voluntário, com as
seguintes alegações, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, indicando cada
ponto da decisão de piso e especificando a relevância de cada insumo glosado:

I - TEMPESTIVIDADE
II - CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA
- descreve as atividades da empresa
- os créditos básicos e presumidos acumulados no período de janeiro/2013 a setembro/2014
foram objeto de 16 pedidos de ressarcimento
- para os pedidos de ressarcimento do período de 2013, obteve o ressarcimento antecipado
de 50% dos créditos pleiteados
- posteriormente a DRF/UBERBA procedeu a fiscalização e análise de toda a apuração de
PIS e COFINS do período em referência
- ao final, em função da recomposição de toda a apuração das contribuições e indeferiu
grande parte dos créditos pleiteados
- lavrou auto de infração para cobrança de supostos saldos devedores de PIS e COFINS,
resultantes da insuficiência de créditos das contribuições após a recomposição da escrita
fiscal, exigindo-se R$ 12.779.385,84 de PIS e R$ 59.052.174,82 de COFINS
- de acordo com o relatório fiscal que embasou o lançamento, a DRF/UBERABA discordou
com os percentuais de rateio dos créditos e apontou discordâncias em relação ao
aproveitamento dos créditos sobre bens utilizados como insumos, serviços utilizados como
insumos, armazenagem e frete, bens do ativo imobilizado, bens diversos apontados pelo
Fisco como não utilizados na produção ou fabricado dos produtos vendidos, crédito
presumido relativo á venda de álcool, crédito presumido extemporâneo,

III - RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO E CANCELAMENTO DAS GLOSAS

III.1 - CRÉDITOS PRESUMIDOS EXTEMPORÂNEOS-POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO
NA
ESCRITA
FISCAL
DE
COMPETÊNCIAS
POSTERIORES
- defende a possibilidade aproveitamento de créditos extemporâneos, citando
jurisprudência do CARF

IV - PREMISSA DE DIREITO PARA ANÁLISE DO CRÉDITO PLEITEADO PELO
CONTRIBUINTE
- a razão do indeferimento da DRF/CURITIBA fundou-se em duas premissas : o conceito
relativo de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS, esposado nas INs no
247/02 e 404/04 e o entendimento de que os custos, despesas, encargos e demais itens
envolvidos na atividade agrícola da empresa (preparo, plantio, manejo e tratamento da cana
até que esteja pronta para colheita) não permitem qualquer forma de aproveitamento de
créditos de PIS/COFINS por, supostamente, estarem inseridos em uma fase anterior á
produtiva.

IV.1 - CONCEITO DE INSUMO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM PRECEDENTE VINCULANTE
Fl. 5482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

- cita a legislação pertinente o o julgamento do Resp 1.221.170/PR, sob a
sistemárica de recursos repetitivos, definindo novo conceito de insumos.

IV.2 - DA INDISSOCIABILIDADE DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E
INDUSTRIAIS EM RELAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO DO VALE DO
TIJUCO
- outro fator responsável por grande parte das glosas está atrelado ao naõ
reconhecimento da fase agrícola e industrial como um único processo integrado.
- apresentou Laudo Operacional do Processo Produtivo e Custeio da Agroindustria,
seno que página 2 deste Laudo juntamente com a aimpugnação evidencie que todo o
complexo produtivo agroindustrial da impugnante está dividido nas etapas :
processo produtivo agrícola, e processo produtivo industrial.

IV.3 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS / BENS E SERVIÇOS NAS
ATIVIDADES AGRÍCOLAS

V.2 - CONSTRUÇÃO CIVIL

V.3 - TRATAMENTO DE ÁGUA

V.4 - GRAXA

V.5
-
MATERIAIS
ELEÉTRICOS
E
ELETRÔNICOS;
SERVIÇOS
DE
INTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA; PNEUS E CAMÂRAS DE AR;
ÓLEO DIESEL; SERVIÇOS GERAIS

V.5.1 - MATERIAIS ELÉTRICOS; BENS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
APLICADOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
E
DE
INSTRUMENTAÇÃO,

V.5.2 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA

V.5.3 - PNEUS E CÂMARAS

V.5.4 - ÓLEO DIESEL UTILIZADO NA ATIVIDADE AGRÍCOLA E NOS
EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE INDUSTRIAL, onde se especifica e delineia o
consumo por equipamento como atividade de abastecimento de máquinas, veículos e
equipamentos no campo, abastecimento de máquinas e veículos no ponto de
abastecimento (interno usina), pá carregadeira, guindaste e caminhão munck,
máquina patrol (motoniveladora).

V.6 - MATERIAIS DIVERSOS CONSIDERADOS COMO NÃO APLICADOS NEM
CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO, onde destaca a aplicação no processo
produtivo de alguns equipamentos como corrente 116 offset passo 8 lateral 12 e faca corte
de base 500 mm 6F,

V.7 - BENS A IMOBILIZAR - PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

V.8 - SERVIÇOS GERAIS

V.9 - SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIAS
PRIMAS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO

V.10 - SERVIÇOS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL

V.11 - FRETES NA AQUISIÇÃO DE CANA PARA USO NA PRODUÇÃO DE
AÇÚCAR

Fl. 5483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

V.12 - DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA

V.12.1 - OUTROS FRETES

V.12.2 - FRETE DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE
EXPORTAÇÃO

V.13 - BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

V.13.1 -IMOBILIZADOS UTILIZADOS EM CENTROS DE CUSTOS DE
LABORATÓRIOS

V.13.2 - BENS DO IMOBILIZADO SUPOSTAMENTE NÃO UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO

VI - PEDIDO
- requer o conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se o Acórdão da
DRJ/CTA, para cancelar integralmente os autos de infração impugnados e os débitos que os
compõem e que sejam restabelecidos os créditos de PISe COFINS que compuseram os
PERs transmitidos pela empresa, vinculados á fiscalização do período de janeiro/2013 a
setembro/2014, promovendo-se o ressarcimento do saldo remanescente.

Com relação aos créditos extemporâneos, foi expedida a Resolução no 3301-001.057,
solicitando que a Unidade de Origem :
- analisasse a origem, natureza, validade e pertinência dos créditos extemporâneos apropriados,
mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras,, para quantifica-los;
- elaborasse relatório circunstanciado a respeito da diligência realizada;
- cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo para manifestação.

O resultado da diligência foi assim relatado :

Fl. 5484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Assim a recorrente se manifestou sobre a diligência realizada :

Fl. 5485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA
A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

9.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição
refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo,
na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na
ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 5486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

10.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão
por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as
principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas
ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

11.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

12.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica

13.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

14.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 5487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Importante destacar o Laudo Operacional do Processo Produtivo e da
Agroindústria, apresentado pela recorrente, ás e-fls. 3498/3529.

Passamos a analisar as razões de recurso.

III — RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO E CANCELAMENTO DAS GLOSAS
111.1 - CRÉDITOS PRESUMIDOS EXTEMPORÂNEOS — POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NA
ESCRITA FISCAL DE COMPETÊNCIAS POSTERIORES

Adotamos a planilha apresentada pela Unidade de Origem, em resposta á
diligência solicitada por este CARF, com a qual houve concordância expressas da recorrente :

IV.2 — DA INDISSOCIABILIDADE DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS
EM RELAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO DA VALE DO TIJUCO

Fl. 5488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Alega a recorrente :

Outro fator responsável por grande parte das glosas dos créditos da Contribuinte está
atrelado ao não reconhecimento da fase agrícola e industrial como um único
processo integrado.
A DRJ/Curitiba aduziu que a produção agrícola e a industrialização seriam
processos distintos e independentes. Para tanto, justificou suas razões afirmando,
equivocadamente, que "ainda que a cana-de-açúcar seja matéria-prima da
fabricação do açúcar e do álcool, a opção da contribuinte por cultivá-la ao invés de
comprá-la não torna esse cultivo parte do processo industrial que resulta na
fabricação do açúcar e do álcool".
É nessa condição que se enquadra a ora Recorrente, na medida em que explora o
cultivo da cana-de-açúcar - produzida por ela própria ou adquirida de terceiros -
para sua industrialização, visando comercializar o açúcar e o álcool (etanol)
derivado desse processo, assim como a energia elétrica decorrente da queima do
bagaço da cana.
Para melhor compreensão de seu processo produtivo, a Vale do Tijuco apresentou,
como anexo da Impugnação, o documento intitulado "LAUDO OPERACIONAL
DO PROCESSO PRODUTIVO E CUSTEIO DA AGROINDÚSTRIA",
No aludido Laudo, explicou-se que o processo produtivo agroindustrial se dá
exatamente pela unificação das etapas agrícola e industrial, iniciando-se pela
lavoura com a formação e cultivo do canavial, para chegar aos produtos acabados na
indústria como um único processo integrado.

Este conceito já foi pacificado pela jurisprudência deste CARF, e até a Secretaria da
Receita Federal já admitiu o conceito de insumo do insumo, no seu Parecer Normativo COSIT no
5/2018 :

3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”,
cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios
efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à
prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).

Portanto, claro está que despesas incorridas na fase agrícola se constituem insumos
para a recorrente, diante de sua atividade.

Fl. 5489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

IV.3 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS: Bens e Serviços nas atividades agrícolas

Alega a recorrente :
Em observância às regras contábeis vigentes, em especial o Pronunciamento do CPC
no 29, a Vale do Tijuco registra os gastos com a formação da lavoura de cana na
conta de "Ativo Biológico".
Em seguida, na medida em que ocorrem os estágios de corte e exaurimento das
lavouras, a conta é reduzida pela apropriação de depreciação Além destes gastos
registrados contabilmente como Ativo Biológico, a Vale do Tijuco também incorre
em outros custos tratados pelo Fisco como integrantes da fase agrícola (tratos
culturais, corte, carregamento e transporte para indústria), mas que foram
apropriados diretamente no resultado da empresa.
Sob essa perspectiva, deve-se interpretar que as empresas agroindustriais como a
Vale do Tijuco podem aproveitar créditos diretamente, quando da aquisição,
sobre os insumos necessários e essenciais à obtenção do produto agrícola (fase que
integra o processo produtivo), independentemente de, em registros contábeis,
ocorrer a ativação e posterior depreciação dos ativos biológicos Os fluxogramas
apresentados nas páginas 5 e 6 do Laudo Técnico anexado à Impugnação já
apresentada demonstram que apenas os gastos com a formação do canavial foram
registrados como Ativo Biológico.
Já os gastos relacionados aos tratos culturais, corte, carregamento e transporte para
indústria foram apropriados diretamente no custo de produção, fato este que
impossibilita classificá-los como Ativo Biológico e sujeitá-los à depreciação,
confirmando que são, inquestionavelmente, essenciais e vinculados ao processo
produtivo.
Diante do exposto, não pode prevalecer a glosa sobre quaisquer dos bens e serviços
relacionados à atividade agrícola, detalhados no Anexo I do Relatório Fiscal.

Com razão a recorrente, os dispêndios com a fase agrícola devem ser considerados
insumos, pois que essenciais e relevantes para a consecução das suas atividades, e , sem elas, claro
está que a atividade industrial da recorrente não se completa, por insuficiência de insumo.

Desta foram, reverto as glosas constantes do item 2.1 do Termo de Verificação Fiscal
– bens e serviços nas atividades agrícolas (e-fls. 1848/1852).

V.2 — "CONSTRUÇÃO CIVIL"

A autoridade fiscal assim justifica a glosa :

A Contribuinte apurou crédito sobre despesas registradas para manutenção,
conservação e reforma de prédios, tais despesas não guardam correlação com
atividade de produção. Foram lançadas: acrílico, arame, areia, assoalho, bloco de
concreto, batente, canaleta, cimento, cola, diluente, espuma, gesso, lima, madeira,
manilha, pedra, piso, thinner, tinta, vidro, viga.
Estas atividades visam à manutenção e conservação do patrimônio e contribuem
para o resultado de vários exercícios, devendo seus custos serem ativados, gerando
em um momento posterior o direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação,
o que inviabiliza a dedução direta do crédito sob a forma de insumo.
Assim, foram glosados, conforme planilha que compõe o Anexo II

Já a recorrente rebate estes argumentos :

Entretanto, consoante explicado no Laudo anexo à Impugnação, não seria o
procedimento adequado ao caso ativar os gastos (na conta de imobilizado), pois os
dispêndios visam à manutenção e conservação do patrimônio, mas não contribuem
Fl. 5490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

para o resultado de vários exercícios e tampouco atendem aos demais requisitos para
incorporação ao mobilizado. Na realidade:
a) os dispêndios referem-se a manutenções, ou seja, revisões sistemáticas e
periódicas dos bens, nas quais são feitas limpezas, lubrificações, substituições de
peças desgastadas etc., e não estão vinculados ao aumento de útil desses ativos, mas
necessários ao seu funcionamento normal, dentro de padrões técnicos de qualidade,
normas de segurança esperados;
b) Ou referem-se a pequenos reparos, assim entendidos como consertos ou
substituições de partes ou peças em razão de quebra ou avaria do equipamento, por
imperícia ou outro problema técnico qualquer, necessários para que o bem retorne à
sua condição normal de funcionamento, o que também não envolve acréscimo da
vida útil;
c) Os gastos incorridos são classificados em vários centros de custos, o que reforça
os esclarecimentos acima, ou seja, que se referem a pequenos reparos ou
manutenções de vários ativos distribuídos em vários centros de custos sem aumento
de vida útil.
O Laudo também apresenta, nas páginas 7 e 8, exemplos de gastos relacionados e
associados à rubrica "Construção Civil".

Correta a autoridade fiscal, apesar da argumentação da recorrente, tais gastos não se
mostram essenciais para a atividade da empresa, porque se referem á conservação do patrimônio em
geral, e contribuem para o resultado de vários exercícios, devendo seus custos serem ativados,
gerando em um momento posterior o direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação, o que
inviabiliza a dedução direta do crédito sob a forma de insumo.

A recorrente, no Laudo apresentado, apresenta exemplos de despesas associados á
rubrica “Construção Civil”, mas entendemos que tal discriminação não foi apresentada á autoridade
fiscal.
Assim, fica mantida a glosa.

V.3 - TRATAMENTO DE ÁGUA

No TVF encontramos :

Foi apurado crédito sobre a aquisição de cal hidratada, cloro em pastilha, hipoclorito
de sódio líquido e polímero catiônico, que são utilizados na neutralização de
poluentes ácidos, no tratamento de água, resíduos, rejeitos e escória.
Tanto o tratamento da água ou subprodutos para reaproveitamento no processo
industrial, quanto para descarte no ambiente, em que pese serem necessários ou
mesmo indispensáveis para a viabilização da atividade não podem ser considerados
parte ou etapa desse mesmo processo produtivo, que, a rigor, entende-se ser
concluído com a obtenção do produto final. É uma etapa posterior, complementar e,
sendo assim, os produtos e serviços nela empregados não são aplicados ou
consumidos na obtenção dos próprios produtos, não podendo se caracterizar como
insumos para efeito de apuração de créditos das contribuições.
Os créditos utilizados como insumos no Tratamento de Agua foram glosados
conforme planilha do Anexo V.

A recorrente alega :

Em contraponto às alegações da DRJ, é importante comentar que a Recorrente
possui 5 (cinco) torres de resfriamento onde são utilizados dispositivos de remoção
de calor e realizados processos de resfriamento do fluido de produção. A aplicação
mais comum da água tratada inclui o resfriamento do líquido para o processo
produtivo.
Fl. 5491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Além disso, a Recorrente esclarece que os referidos dispêndios não são incorridos
como uma etapa anterior ao processo produtivo. Pelo contrário, a maioria dos
gastos com o tratamento de água refere-se à utilização na caldeira, que é um dos
principais equipamentos utilizados no processo produtivo de açúcar, etanol e energia
elétrica.
Para garantir o pleno funcionamento e consequente geração do vapor durante o
processo produtivo, o tratamento da água utilizado na caldeira tem o objetivo
principal de evitar a formação de incrustações, corrosões e eliminar as ocorrências
de arrastes químicos e/ou mecânicos de água no equipamento.
A ausência desse tratamento de água certamente resultaria em diversas paralizações
na produção de açúcar, etanol e energia elétrica, motivo pelo qual os gastos
revestem-se da mais absoluta essencialidade ao processo produtivo da Vale do
Tijuco e, como tal, devem ser considerados como parte indispensável deste, em
consonância com a jurisprudência do STJ.

Com razão a recorrente, a água tratada caracteriza-se como insumo indispensável
para sua cadeia produtiva.

A glosa deve ser revertida.

V.4 —GRAXA

Assim a autoridade fiscal se expressou :

Trata-se de insumo indireto de produção. Embora seja uma mercadoria com
propriedades lubrificantes, difere dos lubrificantes, também ditos óleos lubrificantes,
segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e,
por isso, deveriam constar literalmente da legislação em tela. Não fosse a disposição
literal que se encontra no art. 311 Leis n11 10.637, de 2002, e n11 10.833, de 2003
(“bens utilizados como insumo ... na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes...”), as
graxas com certeza poderiam ser aqui incluídas. Entretanto, o referido artigo não
contém o termo graxa e, por isso, não geram direito a crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Assim, os itens empregados indiretamente na produção, não enquadrados como
insumos diretos na acepção da legislação, nem como combustíveis e lubrificantes ou
qualquer outro expressamente previsto em lei foram glosados conforme Anexo VI

A recorrente rebate :

Sob a ótica de utilização nos processos mecânicos, conforme pode ser observado
pelos itens consumidos no período fiscalizado, todas as graxas têm como objetivo
funcional atuarem como agentes lubrificantes.
O Laudo anexado à Impugnação ressalta que a Agência Nacional de Petróleo (ANP),
por meio da sua Resolução no 22, de 11.04.2014 (D.O.U. de 14.04.2014)7,
estabeleceu os critérios de obtenção do registro de graxas e óleos lubrificantes
destinados ao uso veicular e industrial e aditivos em frascos para óleos lubrificantes
de motores automotivos, bem como as responsabilidades e obrigações dos detentores
de registro, produtores e importadores.
Destaca que o art. 20, inciso VI da referida Resolução estabelece a seguinte
definição para graxa:
VI - lubrificante: produto acabado, pronto para sua aplicação específica, SOB A
FORMA DE GRAXA OU ÓLEO, formulado a partir de óleo básico ou de mistura
de óleos básicos, podendo ou não conter aditivos, dependendo de sua aplicação"
Fl. 5492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Assim, tanto sob o ponto de vista prático como legal, a graxa é considerada como
uma espécie de lubrificante e, portanto, permite o direito de crédito nos termos das
Leis no's 10.637/2002 e 10.833/2003.
Quanto à vinculação das graxas aos bens utilizados no processo produtivo, é
necessário observar o disposto no Laudo Técnico integrante da Impugnação, que
destacou algumas das rubricas em epígrafe (pág. 12), como segue:
. Graxa MOBILGREASE XHP 222
De acordo com a FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos,
disponibilizada pelo fabricante MÓBIL, a graxa em comento contém óleo básico
severamente refinado, descrito como "Óleo Básico e Aditivos", produto este
utilizado em mancais, rolamentos e cubos de roda.
. Graxa Skf Imp Adq Lgwa 2AI 18 Conforme disponibilizado no site da fabricante
SKF1, o produto SKF LGWA 2 "é uma graxa à base de óleo mineral com
complexo de lítio de alta qualidade no desempenho para EP (Extreme Pressure -
pressão extrema). Produto recomendo para aplicações automotivas e industriais
em geral.
Graxa Lubrificante Base Sabão Lítio Grau Nlgi 2 - De acordo com a fabricante
Ipiranga2, "o produto é uma graxa lubrificante de complexo de lítio de múltiplas
aplicações, grau NLGI 2, contendo aditivos de extrema pressão e inibidores de
oxidação e corrosão. É recomendada para lubrificação de equipamentos
automotivos, agrícolas, marítimos e industriais".
Conforme se observa, tanto a "Graxa Skf Imp Adq Lgwa 2A1 18" quanto a "Graxa
Lubrificante Base Sabão Lítio Grau Nig' 2" são utilizadas nos maquinário
industrial/automotivo/agrícola da empresa, isto é, correspondem a produtos
indispensáveis para o regular funcionamento dos bens utilizados no processo
produtivo.
Em relação à "Graxa MOBILGREASE XHP 222", a finalidade reside na lubrificação
de peças específicas (mancais, rolamentos e cubos de roda) dos bens utilizados no
processo produtivo.

Com razão a recorrente, o Laudo Operacional anexado aos autos demonstra a
essencialidade da graxa como lubrificante em seu processo produtivo.

A glosa deve ser revertida.

V.5
—
MATERIAIS
ELÉTRICOS
E
ELETRÔNICOS;
SERVIÇOS
DE
INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA; PNEUS E CÂMARAS DE AR; ÓLEO
DIESEL; SERVIÇOS GERAIS

Assim encontramos tais glosas no TVF :

MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
As aquisições de bens elétricos e eletrônicos aplicados nas atividades que envolveram o uso
de equipamentos eletrônicos e instrumentação foram inseridas na
apuração dos créditos.
A utilização destes componentes é inerente às atividades industriais e sua reposição
decorre de desgaste natural relativo à sua vida útil e não pela ação do produto em
fabricação. Tais componentes não integraram os produtos fabricados nem se desgastaram
ou perderam suas características pela ação dos produtos em fabricação, porque sua
utilização, além de ser de uso geral da planta industrial, faz-se necessária pela automação
dos processos.
Dentre outros, merecem destaque os itens registrados a este título: bateria, bloco contato,
bucha, cabeçote, botoeira, cabo, carregador, chave, chicote, condulete, conexão, display,
eletrodo, estator, farol, fonte, grampo, guia, interruptor, lâmpada, placa, projetor reator,
resistência, sensor, suporte, tomada, transformador, ventoinha.
Fl. 5493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Assim, o crédito apurado sobre os bens registrados nessa conta foi glosado, conforme
Anexo III.

PNEUS E CÂMARAS DE AR
Os pneus, câmaras de ar e emendas adquiridos são registrados em diversos centros
de custo e contas e destinam-se a todos os veículos.
A Contribuinte não utiliza veículos em seu processo produtivo. Eles são utilizados para
transportar pessoas e materiais nas obras, na movimentação interna da cana de açúcar e de
produtos. Portanto, pneus e câmaras não são consumidos diretamente na
fabricação dos produtos destinados à venda.

ÓLEO DIESEL
Considerando a apuração de crédito sobre óleo diesel, foi solicitado em 07/11/2016,
que a Contribuinte informasse os equipamentos consumidores dos combustíveis e
demonstrasse o valor consumido mensalmente. Não sendo possível demonstrar o consumo
por equipamento, apresentasse a relação dos equipamentos, contendo: a) número de
controle patrimonial, b) descrição do equipamento, c) seção de trabalho, d) centro de custo.
Em 21/11/2016, a empresa respondeu informando que o óleo diesel foi adquirido e
registrado na conta contábil “recebimento inventário” e sem o registro do centro de custo,
anexando uma planilha com a relação nominal dos equipamentos que consumiram o óleo
diesel. Na planilha apresentada não houve detalhamento do consumo por equipamento, mas
somente indicação do número de controle patrimonial do imobilizado, descrição do
imobilizado, seção de trabalho, centro de custo e descrição do centro de custo. Constata-se
que quase a totalidade dos equipamentos que consumiram óleo diesel realizam atividades
agrícolas e estão alocados no centro de custo agrícola. As atividades agrícolas já foram
relatadas no item 2.1 e não são aptas a gerar créditos.
Há de se destacar, que os gastos vinculados a veículos, maquinários e equipamentos
utilizados no manuseio de matérias-primas, insumos e produtos acabados, ainda que dentro
da unidade fabril da empresa, não podem ser considerados como aplicados sobre o produto
em fabricação, isso porque se referem a etapas anteriores e/ou posteriores à fabricação
desses bens, e não durante o processo de fabricação, portanto foram glosados.

SERVIÇOS GERAIS
Importante ressaltar que, embora seja necessário submeter a estrutura física da planta
industrial a regulares e periódicos serviços de monitoramento, manutenção, higienização e
eventuais reparos, bem como averiguar o estado de conservação das máquinas,
equipamentos e acessórios, os serviços caracterizados como insumos, para fins de
creditamento do Pis e da Cofins, são aqueles diretamente aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora necessários à
realização das atividades da empresa, não podem ser considerados insumos para fins de
apuração dos créditos no regime da não-cumulatividade.
Incluem nesse item serviços em manutenção preventiva, corretiva e calibração de máquinas
e equipamentos que não fazem parte do processo produtivo, montagem/desmontagem de
andaimes, serviços gerais de limpeza industrial, confecção de placas, locação de máquinas
com operador, inspeção de equipamentos gerais, consertos gerais, etc, uma vez que se
referem a serviços empregados fora da linha de produção, claramente, em fase diversa do
próprio processo de industrialização, tratando-se, pois, de custos gerais da atividade não
produtiva que, conforme já referido, não guardam relação com a efetiva aplicação ou
consumo direto na produção do bem.
Todos estes serviços estão listados no Anexo XI

Pela descrição das glosas verifica-se que se referem a despesas essenciais ao
processo produtivo da recorrente.

As glosas devem ser revertidas.

Fl. 5494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

V.6 —MATERIAIS DIVERSOS CONSIDERADOS COMO NÃO APLICADOS NEM
CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO

Assim estão estas glosas descritas no TVF :

Nesse item relacionamos diversos bens que não se caracterizam como insumos, são
materiais e produtos utilizados na manutenção, conservação e limpeza de máquinas e
equipamentos cujas ações não são diretamente exercidas sobre o produto em fabricação,
bem como suas partes e peças descritas de maneira geral, sem indicação das máquinas e
equipamentos a que se destinaram. Ainda, ferramentas, “materiais diversos”, fitas adesivas
e isolantes, pano de limpeza, e outros bens igualmente descritos de forma absolutamente
genérica.
Além desses produtos, glosamos os explicitamente destinados aos setores administrativos
ou não empregados diretamente na fase especificamente industrial, que representam custo
geral da atividade e, obviamente, também não correspondem ao conceito normativo exigido
para o creditamento em questão, tais como: abraçadeira, adaptador, adesivo, alarme,
alavanca, antibiótico, araldite, boia, broca, bucha, caixa de ferramenta, calco, capuz, carro
de mão, cartucho, chave, conexão, engate, fechadura, disco, filtro, fita, giroflex, haste, jogo
de chave, lente, maçaneta, papelão, pá, relógio, soquete, tampa, união, válvula, vaselina,
visor.
Em síntese, “bens não relacionados à atividade produtiva”, “ferramentas”, “bens que não
correspondem a partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados
diretamente na produção de outros bens destinados à venda”, todos identificados nas
planilhas que acompanham esse relatório, listadas no Anexo VIII

A DRJ manteve as glosas, assim resumindo suas razões e as da recorrente, que são as
mesmas do recurso voluntário :

É inviável a apuração de créditos sobre a aquisição do produto FACA CORTE DE
BASE 500 MM 6F, pois se trata peça de reposição relativa a máquina utilizada na
colheita de cana. No presente voto já foi explicado que os bens e produtos utilizados
na lavoura de cana não geram crédito porque se trata de atividade distinta da
produção de açúcar, álcool e energia elétrica (tópico “Bens e serviços relacionados à
atividade agrícola”).
Em relação à CORRENTE 116 OFFSET PASSO 8 LATERAL 12, o contribuinte
afirma que tal bem seria utilizado no equipamento denominado “DIFUSOR”.
Porém, analisando alguns documentos acostados por ele próprio, tais como o Laudo
Operacional (fls. 3498-3529), Descritivo do Processo (arquivo não paginável de fls.
16) e planilha de controle dos bens do ativo imobilizado (arquivo não paginável, fls.
26), verifica-se que não há qualquer referência à utilização ou à existência do
referido “DIFUSOR”. Esses documentos indicam que a empresa utiliza apenas
MOENDA para a extração do caldo da cana:
Descritivo do Processo (arquivo não paginável, fls. 16):

Fl. 5495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Portanto, a alegação do contribuinte de que a CORRENTE 116 OFFSET PASSO 8
LATERAL 12 seria uma peça de reposição de máquina utilizada no DIFUSOR não
se mostra coerente com os demais elementos constantes dos autos (os quais indicam
que a empresa utiliza apenas MOENDA). Consequentemente, a glosa deve ser
mantida.

Diante do exposto, considero que deve ser revertida a glosa referente a FACA CORTE
DE BASE 500 MM 6F.

V.7 — BENS A IMOBILIZAR — PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A autoridade fiscal explica a glosa :

Por fim, uma última consideração deve ser feita em relação ao tempo de vida útil que se
acrescenta à máquina com a substituição das partes e peças de reposição. Nos termos do art.
346, § 1o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR), se houver um acréscimo do tempo de vida útil do equipamento superior a um ano,
Fl. 5496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

não podem ser admitidas as despesas com partes e peças de reposição como despesas
operacionais. Nesse caso, o valor despendido não pode ser considerado insumo à produção,
mas um acréscimo incorporado ao valor das máquinas e equipamentos pertencentes ao
ativo imobilizado. O valor dessas máquinas e equipamentos também pode ser descontado
como crédito, porém à proporção que forem sendo registradas as depreciações (Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, art. 3o, VI, e § 1o, III).
Assim, antes de efetuar o desconto dos gastos com partes e peças de reposição a título de
insumo, é necessário verificar a repercussão dessa operação no ativo imobilizado.
Caso o aumento de vida útil seja inferior a um ano, o gasto pode ser considerado insumo, e
caso o aumento seja superior a um ano, o gasto deve ser incorporado ao ativo imobilizado e
ser descontado como crédito à proporção que forem sendo registradas as depreciações.
Constatamos aproveitamento de crédito sobre bens de valor elevado e de natureza
permanente que, incorporados a determinado imobilizado, não foram ativados, mas sim
considerados como despesas operacionais;
Não são peças de reposição que se desgastam em período inferior a doze meses,
representam acréscimo de vida útil do ativo ao qual foi agregado e possuem valor
expressivo.
Os itens dessa planilha que compõe o Anexo IX, deveriam ser ativados, gerando em um
momento posterior o direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação, o que
inviabiliza a dedução direta do crédito sob a forma de insumo.
Portanto, foi excluído da base de cálculo o valor dos bens adquiridos e suas respectivas
despesas com fretes, que ao invés de serem ativados, conforme exige a legislação, foram
considerados erroneamente como despesa operacional. Afinal, tais bens superam o limite
imposto pela legislação (R$ 326,61), e representam acréscimo de vida útil do ativo ao qual
foi agregado, possuindo valor expressivo.

Neste tópico, concordo com a conclusão da DRJ e utilizo seus argumentos como
razões de decidir e manter a glosa :

A fiscalização glosou os créditos correspondentes à aquisição de diversas partes e peças de
reposição, que por serem bens de valor elevado e de natureza permanente, representam
acréscimo à vida útil do ativo e não podem ser considerados insumo à produção, mas sim
um acréscimo incorporado ao valor das máquinas e equipamentos pertencentes ao ativo
imobilizado. Segundo a autoridade fiscal, tais bens deveriam ser ativados para gerar
posteriormente direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação. O critério utilizado
pela fiscalização para enquadrar gastos nessa situação foi o previsto no art. 346, § 1o, do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), segundo o qual não podem ser
admitidas como despesas operacionais as despesas com partes e peças de reposição que
representem um acréscimo de vida útil do equipamento superior a um ano.
A referência de valor de R$ 326,61 – prevista no art. 301 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 – foi utilizada pela fiscalização tão somente para
excluir da glosa as aquisições de bens de valor inferior a esse limite. Em momento nenhum
a autoridade fiscal afirmou que todas as partes e peças cujo valor superasse aquele limite
teriam que ser capitalizadas. O relatório fiscal deixa claro que considerou que deveriam ter
sido capitalizadas as partes e peças que apresentassem cumulativamente as seguintes
condições: 1) ter valor acima do referido limite; 2) representar acréscimo superior a um ano
de vida útil ao ativo ao qual foi agregado.
Considero que foi acertada a glosa efetuada, pois a descrição das partes e peças de
reposição descritas no Anexo IX do Termo de Verificação Fiscal de fato indicam que os
bens que representam acréscimo considerável à vida útil do ativo, pois se trata de motores,
rodas, eixos, etc, todos de valor expressivo.

O creditamento imediato previsto no art. 1o da Lei no 11.744/2008 (com a modificação feita
pela Lei no 12.546/2011) não pode ser aplicado no presente caso, pois o mesmo é uma
opção da pessoa jurídica:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação
Fl. 5497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição para o
Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
(....)
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados: (Incluído pela Lei no
12.546, de 2011)
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado
interno; ou (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
Para efetuar o desconto imediato nos termos da Lei no 11.744/2008 a empresa teria que ter
incluído as referidas aquisições no seu ativo e apurado o crédito sob a forma de encargos de
depreciação (e não sob a forma de insumos), deixando assim clara sua opção pelo benefício
legal. No caso, o contribuinte não fez isso, portanto não é possível acatar o seu pleito.

Pelo exposto, a glosa deve ser mantida.

Fl. 5498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

V.8 - SERVIÇOS GERAIS:

Assim a autoridade fiscal fundamentou sua glosa :

Importante ressaltar que, embora seja necessário submeter a estrutura física da planta
industrial a regulares e periódicos serviços de monitoramento, manutenção, higienização e
eventuais reparos, bem como averiguar o estado de conservação das máquinas,
equipamentos e acessórios, os serviços caracterizados como insumos, para fins de
creditamento do Pis e da Cofins, são aqueles diretamente aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora necessários à
realização das atividades da empresa, não podem ser considerados insumos para fins de
apuração dos créditos no regime da não-cumulatividade.
Incluem nesse item serviços em manutenção preventiva, corretiva e calibração de máquinas
e equipamentos que não fazem parte do processo produtivo, montagem/desmontagem de
andaimes, serviços gerais de limpeza industrial, confecção de placas, locação de máquinas
com operador, inspeção de equipamentos gerais, consertos gerais, etc, uma vez que se
referem a serviços empregados fora da linha de produção, claramente, em fase diversa do
próprio processo de industrialização, tratando-se, pois, de custos gerais da atividade não
produtiva que, conforme já referido, não guardam relação com a efetiva aplicação ou
consumo direto na produção do bem.
Todos estes serviços estão listados no Anexo XI.

A recorrente refuta tais argumentos :

Citam-se, como exemplo, alguns lançamentos de créditos glosados pelo Fisco sob a
categoria "Serviços Gerais":
. julho-13 ENGBOMBAS COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA
16/07/2013 Indústria serviço de manutenção de equipamentos industriais 13.500,00
julho-13 RENATO DE SOUSA PAULA ME 214 19/07/2013 Indústria
manutenção industrial 2.900,00
julho-13 RENATO DE SOUSA PAULA ME 214 19/07/2013 Indústria
.manutenção industrial 2.900,00
. julho-13 MF ESTRUTURAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS DE BURITIZAL
LTDA 2M3E0 23/07/2013 Indústria manutenção industrial 8.100,00
. julho-13 MF ESTRUTURAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS DE BURITIZAL
LTDA 2M3E0 23/07/2013 Indústria manutenção industrial 4.712,80
De todo modo, salienta-se que é reconhecido pelo próprio Fisco que as manutenções,
inspeções, calibragens, serviços gerais de limpeza industrial, e outros gastos ora tratados
são necessários ao pleno funcionamento do processo produtivo.

Neste tópico claramente a autoridade fiscal fundamentou-se em conceito restrito de
insumo, pois fundamenta sua glosa no conceito de que os serviços caracterizados como insumos,
para fins de creditamento do Pis e da Cofins, são aqueles diretamente aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.

Tais serviços mencionados tem característica de essencialidade para a cadeia
produtiva da recorrente.

A glosa deve ser revertida.

V.9 - Serviços em equipamentos de movimentação de matérias primas e produtos em
elaboração
Fl. 5499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

A autoridade fiscal assim descreve a glosa :

Os serviços utilizados nos equipamentos móveis não servem para outro fim senão a
movimentação interna. Assim os gastos com serviços em equipamentos que servem
exclusivamente para transportar as matérias primas e os produtos em elaboração, sem
alterar os mesmos, escapando ao conceito de insumo, foram glosados conforme Anexo XII

Mais uma vez a autoridade fiscal utiliza o conceito restrito de insumo.

Entendo que claro está pela descrição da glosa que estas se referem a insumos
essenciais ao processo produtivo, por se relacionarem a matérias-primas e produtos em, elaboração.

A glosa deve ser revertida.

V.10 - Serviços utilizados em Construção Civil

A Contribuinte apurou crédito sobre despesas registradas para manutenção, conservação e
reforma de prédios. São serviços de jateamento em equipamentos, manutenção predial e de
engenharia.
Estas atividades visam à manutenção e conservação do patrimônio, portanto não são
serviços utilizados no processo produtivo, sendo glosadas conforme Anexo XIII

A recorrente, por seu lado, alega :

Mais uma vez, a glosa de serviços utilizados na construção civil (majoritariamente relativos
à gastos com locação de equipamento perfuratriz hidráulica e serviço de jateamento em
equipamentos, tanque de cal) se fundou no conceito restritivo de insumos adotado pela
Receita Federal.
. locação de equipamento perfuratriz hidráulica;
. serviço de jateamento em equipamentos tanque de cal (manutenção da área industrial);
Em se tratando de locação de equipamento para uso nas atividades da empresa (art. 30, IV
das Leis no's 10.637/2002 e 10.833/20038) e, mais especificamente, no processo produtivo
(perfuratriz hidráulica), bem como de jateamento em tanques de cal (manutenção e limpeza
da área industrial = insumo do processo produtivo), devem ser reconhecidos os créditos
indevidamente glosados no Auto de Infração.

A este tópico deve ser dado o mesmo tratamento dado á glosa de materiais utilizados
na construção civil, por coerência.

A glosa deve ser mantida.

V.11 — FRETES NA AQUISIÇÃO DE CANA PARA USO NA PRODUÇÃO DE AÇUCAR

A DRJ bem descreveu a glosa e os argumentos de defesa da recorrente :

Quanto aos fretes na aquisição de cana, a fiscalização considerou que a possibilidade de
creditamento se dá com fulcro nos artigos 3os, incisos II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, seguindo-se a regra aplicável para o insumo ao qual os fretes estão
vinculados. Assim, na apuração do crédito do contribuinte foram considerados apenas os
percentuais de crédito presumido relacionados à aquisição de cana vinculada à produção de
açúcar, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 660/2006.
O contribuinte contesta esse entendimento, afirmando que a despesa com o frete é
formalizada por meio de nota fiscal própria, cuja operação suporta a incidência integral do
Fl. 5500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

PIS e da COFINS, e por isso não seria possível aplicar a mesma sistemática de tributação
que envolve a aquisição do insumo transportado (no caso, a cana). Assim, segundo o
contribuinte, o crédito decorrente dos fretes relativos às aquisições de cana deveria ser
considerado um crédito ordinário, e não presumido.
Compulsando-se a legislação que trata da contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo,
constata-se que não existe previsão legal específica para apropriar-se de créditos da não
cumulatividade no tocante ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias para
revenda e de insumos para produção. O que existe de forma específica é a possibilidade de
apropriar-se de créditos sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor, conforme prevêem os artigos 3o, inciso IX, e 15, inciso II, ambos da Lei no
10.833, de 2003.

Com razão a recorrente, é cediço que as despesas de frete são autônomas, pois
sofrem a incidência das contribuições, não se vinculando tal despesa com a tributação ou não do
produto ou mercadoria transportada.

Tratando-se de despesa de frete com aquisição de matéria-prima para seu processo
produtivo, caracteriza-se como custo de produção, inserido na hipótese descrita no artigo 3o, II ,
sendo possível o creditamento sobre tal despesa.

A glosa deve ser revertida.

V.12 - DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO
DE VENDA

Mais uma vez a DRJ resume a glosa e os motivos de defesa :

A fiscalização analisou os créditos apurados pelo contribuinte sob a rubrica de “despesas de
armazenagem de mercadorias e fretes nas operações de venda” e glosou os seguintes
valores:
- fretes para remessa de peças, de mercadorias e de equipamentos para conserto, como
também seu retorno; fretes de máquinas e equipamentos que foram imobilizados;
transporte de itens aplicados nas lavouras; - fretes sem relação com mercadorias
vendidas (valores detalhados no Anexo XVIII do Termo de Verificação Fiscal);
- fretes para remessa de açúcar para formação de lotes de exportação, haja vista que a
apuração do crédito relativo ao frete na operação de venda só é possível em relação ao
transporte de mercadoria em uma operação que se enquadre literalmente como sendo
operação de venda de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes (valores detalhados
no Anexo XIX do Termo de Verificação Fiscal).
O contribuinte alega que os fretes de remessas de peças, mercadorias e equipamentos para
conserto estão diretamente relacionados à manutenção desses itens e, por lógica, devem
seguir a mesma tratativa dos gastos com manutenção.
O contribuinte questiona também a glosa dos fretes relativos a materiais aplicados nas
lavouras. Contudo, nesse ponto aplicam-se os entendimentos já explicitados no tópico
“Bens e serviços relacionados à atividade agrícola”, os quais deixam evidente a
impossibilidade, no caso ora analisado, de o contribuinte tomar créditos em relação aos
fretes relativos a materiais aplicados nas suas lavouras de cana, por tratar-se de atividade
totalmente diversa da fabricação de açúcar e álcool e da geração de energia elétrica.
Por fim, o contribuinte questiona a glosa referente aos fretes de remessa de açúcar
para formação de lotes de exportação. Em sua impugnação, descreve todo o
procedimento adotado (fazendo referência ao Laudo Operacional juntado às fls. 3498-3529)
e conclui que essa remessa ao recinto alfandegado é um mero desdobramento da operação
de venda, não havendo outra finalidade para tal remessa que não seja a venda da
mercadoria.
Fl. 5501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

Com todo respeito ao entendimento defendido pelo contribuinte, o fato é que as referidas
remessas de mercadoria ao recinto alfandegado para formação de lotes para exportação,
embora possam ser decorrentes de uma necessidade logística da empresa, constituem
despesas que não estão vinculadas a uma operação de venda propriamente dita. Não há
vinculação dessas remessas a alguma operação de venda específica ou a um adquirente
determinado, portanto não se pode considerar que a situação enquadra-se na hipótese de
creditamento prevista no art. 3o, IX, e 15, II, ambos da Lei no 10.833/2003, que se refere
exclusivamente ao frete na operação de venda.

Com razão a recorrente, tais fretes se caracterizam como essenciais para o seu
processo produtivo, por tal razão devem ser revertidas suas glosas :
- - fretes para remessa de peças, de mercadorias e de equipamentos para conserto, como também seu retorno;
fretes de máquinas e equipamentos que foram imobilizados; transporte de itens aplicados nas lavouras; - fretes
sem relação com mercadorias vendidas – pois devem ser caracterizados como custo de aquisição, artigo,
II
- fretes relativos a materiais aplicados nas lavouras – também como custo de aquisição, artigo 3o, II
- fretes de remessa de açúcar para formação de lotes de exportação – pois caracteriza-se como custo da
operação de venda, artigo 3o, IX.

V.12.I – OUTROS FRETES

Já comentado no item anterior, pois a recorrente assim se expressa :

Conforme esclarecido em resposta à intimação, os fretes de remessas de peças, mercadorias
e equipamentos para conserto estão diretamente relacionados à manutenção desses itens
e, por lógica, devem seguir a mesma tratativa dos gastos com manutenção.
Os equipamentos só são remetidos para reparos e manutenção fora da companhia quando
internamente não existem condições técnicas para tanto.
Já em relação aos fretes dos materiais aplicados nas lavouras, tais produtos são necessários
para a dosagem e aplicação nos canaviais de acordo com as disposições agronômicas. Por
esse motivo, existe o transporte dos defensivos, adubos, fertilizantes e maturadores, os
quais são aplicados sobre o canavial com a função de desenvolvimento da cana, proteção
contra pragas e, por consequência, aumento da produtividade.

V.12.2 - Frete de produtos para formação de lotes exportação

Também já comentado anteriormente, a recorrente assim se expressa :

Entretanto, conforme explicado no Laudo Técnico anexado à Impugnação, é importante
esclarecer que houve um equívoco do Fisco acerca do correto entendimento do processo de
exportação da companhia, ao considerar as remessas para formação de lotes de açúcar para
exportação MERAMENTE como movimentação do açúcar entre estabelecimentos para
futura comercialização.
Há de se observar que a estrutura fiscal dos fretes na operação de venda de produto [açúcar]
para exportação segue os trâmites estabelecidos pela legislação do Estado de origem da
Impugnante (MG), conforme segue:
Decreto no 43.080/2002
Da Formação de Lote para Exportação ou para Remessa com o Fim Específico de
Exportação
Art. 253-A - Na saída de mercadoria para exportação, quando a operação exigir a
formação de lote em recinto alfandegado ou em REDEX, o estabelecimento
remetente observará o seguinte:
I - a cada remessa, emitirá nota fiscal em nome próprio para acompanhar o
transporte da mercadoria, sem destaque do imposto, indicando, além dos requisitos
exigidos neste Regulamento:
Fl. 5502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

a) como natureza da operação "Remessa para Formação de Lote para Posterior
Exportação (...)" (g.n.).
Operacionalmente, são vários os volumes negociados com os clientes no exterior pela
companhia, quantidades essas que são impossíveis de serem remetidas para o Recinto
Alfandegado de uma única vez, motivo pelo qual se faz necessária a FORMAÇÃO DE
LOTES PARA POSTERIOR EXPORTAÇÃO, ou seja, quando se tratam de grandes
volumes e principalmente nos casos dos produtos a granel [como é o caso do açúcar VHP],
não existe outra forma de se exportar o produto sem que haja a formação de lotes
para exportação.
Por esse motivo, não há que se cogitar que esses fretes/transportes sejam tratados
meramente como movimentação entre estabelecimentos para futura comercialização. Pelo
contrário, a empresa não tem qualquer estabelecimento na zona portuária para ser
tratado como transferência para futura comercialização, ou seja, o açúcar é remetido
diretamente da usina para o RECINTO ALFANDEGADO (terminal portuário), nos
moldes da legislação de regência, em seu próprio nome.
Para melhor compreensão das etapas envolvidas na remessa para exportação, a página 22
do Laudo Técnico anteriormente apresentado, possui um esquema ilustrativo.
Na realidade, o que se observa é que a utilização do frete para remessa do açúcar para os
Recintos Alfandegados é um mero desdobramento das operações de venda da Vale do
Tijuco.

V.13 — BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
V.13.1 — Imobilizados utilizados em centros de custos de laboratórios
V.13.2 — Bens do Imobilizado Supostamente Não Utilizados na Produção

A DRJ bem resume a glosa :

A fiscalização glosou créditos que o contribuinte havia apurado sobre encargos de
depreciação relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, tais como: (i) bens adquiridos no REIDI - Regime Especial de Incentivos para
o Desenvolvimento da Infraestrutura, instituído por meio da Lei n° 11.488/2007, sem o
pagamento a contribuição; (ii) imobilizados utilizados nas lavouras de cana; (iii)
imobilizados utilizados nos centros de custos LABORATÓRIO INDUSTRIAL e
LABORATÓRIO; (iv) diversos outros imobilizados alocados em centros de custos
indiretos.
Quanto ao primeiro item (bens adquiridos no REIDI, sem incidência de PIS e COFINS e
por conseguinte não aptos a gerar créditos no regime não cumulativo), descabem maiores
considerações, pois o contribuinte não apresentou nenhum argumento para contestar a
glosa.
Quanto aos bens relacionados às atividades agrícolas, aplica-se o mesmo raciocínio já
exposto no tópico “Bens e serviços relacionados à atividade agrícola”. Com efeito, por não
se tratar de bens adquiridos para utilização direta na fabricação dos produtos vendidos pelo
contribuinte (açúcar, álcool e energia elétrica), mas sim em etapa anterior e totalmente
diversa da atividade de industrialização (cultivo de cana), é de se concluir que a situação
não se amolda à hipótese prevista nos artigos 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Já os bens relacionados aos laboratórios, embora possam ser úteis ou até essenciais (como
alega contribuinte), não se caracterizam como máquinas, equipamentos ou outros bens
utilizados diretamente na produção dos bens destinados à venda (açúcar, álcool e energia
elétrica), e portanto não se subsumem à hipótese de creditamento prevista no dispositivo
legal acima transcrito.
Em relação aos demais bens glosados, o contribuinte alega que há diversos itens que foram
analisados de forma equivocada, tais como os constantes dos centros de custo relativos a
administração industrial, caminhão água potável, tratamento de lodo, estação de tratamento
de águas; geração e exportação de energia, resíduos industriais, sistema de fuligem, e
Fl. 5503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

também os constantes do centro de custo comercial (no qual estão os tanques de etanol
responsáveis pela armazenagem dos produtos acabados).
Essa alegação deve ser rejeitada, pois o fato de os bens constarem de determinados centros
de custo, por si só, não tem o condão de possibilitar o creditamento como base nos artigos
3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. A apuração de créditos sobre encargos de
depreciação se dá apenas e tão somente quando se trata de máquinas, equipamentos ou
outros bens adquiridos para serem utilizados diretamente na fabricação dos produtos
destinados a venda (no caso, açúcar, álcool e energia elétrica), circunstância que não resta
demonstrada em relação aos bens mencionados pelo impugnante

A recorrente apresenta os seguintes argumentos de defesa :

A DRJ/Curitiba manteve, ainda, a glosa de diversos itens do imobilizado que, na sua visão,
não integram a área produtiva da empresa Entretanto, verifica-se, pela listagem da
Fiscalização, bem como pelo Anexo XXIII do Auto de Infração, que há diversos itens
glosados que se referem, efetivamente, a os constantes dos centros de custo relativos a
administração industrial, caminhão água potável, tratamento de lodo, estação de tratamento
de águas; geração e exportação de energia, resíduos industriais, sistema de fuligem, e
também os constantes do centro de custo comercial (no qual estão os tanques de etanol
responsáveis pela armazenagem dos produtos acabados). e que foram indevidamente
tratados como se fossem de outra natureza. Destacam-sê, nesse contexto, as seguintes
categorias:
. administração industrial;
. caminhão água potável;
. tratamento de lodo;.
. estação de tratamento de águas;
. geração e exportação de energia;
. resíduos industriais;
. sistema de fuligem.
Como exemplo, a Recorrente selecionou alguns gastos que foram glosados relativos às
referidas rubricas, a fim de demonstrar o equívoco no tratamento conferido pelo Fisco:
. jan/13 2308 MOTORES DO DECANTADOR SEPARADOR 1 SISTEMA DE
FULIGEM 31/05/2012 2.026,45 8,44 Residuos de fuligem e torta
. jan/13 2323 VIBRADOR ELETROMECANICO TRATAMENTO DE LODO 31/08/2011
1.355,65 11,30 Tratamento de resíduos (lodo)
. jan/13 1676 BOMBA DOSADORA PULSAFEEDER MODELO LPB3M2-PTC1-016E
BTOAMBA ETA/OSMOSE 30/04/2011 1.623,30 13,53 Estação de tratamento de águas
para caldeira
jan/13 1672 TANQUE ESTACIONARIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE
1000SLISTTSE PM/ APR DOED FUUTLOIGSE QMUIMICOS 30/04/2011 3.324,89
27,71 Residuos de fuligem e torta
jan/13 693 TORRE DE RESFRIAMENTO DE VINHACA MOD. VTF- 118/PR-SE-2R -E
FSAÍDSEU 01 S INDUSTRIAIS 30/04/2010 43.277,31 180,32 Residuos de fuligem e torta
jan/13 3494 PARA-RÁIOS AT SUBESTAÇÃO GERAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ENERGIA 31/05/2012 46.904,11 195,43 Produção de energia elétrica
Como se pode notar, tratam-se bens que integram o imobilizado utilizado na área produtiva
da empresa, mesmo que, em alguns casos, de forma indireta, mas, ainda assim, essenciais e
indispensáveis à produção.
Outro ponto que merece destaque é a glosa de itens do imobilizado relativo às atividades
de geração e comercialização de energia. Foi desconsiderado que, dentre as atividades da
Vale do Tijuco, inclui-se a produção,e comercialização de energia elétrica excedente,
resultante da transformação da energia térmica pela queima do bagaço de cana. Logo, é
evidente que os bens do imobilizado utilizado nessas operações é passível de creditamento
de PIS e COFINS.
Igualmente, outro item cujo crédito deve ser reconhecido são os bens do imobilizado
registrados no centro de custos do comercial, pois produção,e comercialização de energia
elétrica excedente, resultante da transformação da energia térmica pela queima do bagaço
Fl. 5504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

de cana.Sendo assim, devem ser canceladas as glosas relativas bens integrantes do
imobilizado da área produtiva indevidamente glosados no Anexo XXIII.

Diante das características dos bens descritos, as seguintes glosas são mantidas :
(i) bens adquiridos no REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura, instituído por meio da Lei n° 11.488/2007, sem o pagamento a contribuição,
(ii) bens do imobilizado registrados no centro de custo comercial (produção,e comercialização de
energia elétrica excedente, resultante da transformação da energia térmica pela queima do bagaço
de cana)

As demais glosas devem ser revertidas.

Conclusão

Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para :

1- admitir os créditos extemporâneos nos moldes da planilha apresentada pela autoridade fiscal

2 – reverter as seguintes glosas :

- bens e serviços utilizados na atividade agrícola
- tratamento de água
- graxa
- materiais elétricos e eletrônicos
- serviços de instrumentação elétrica e eletrônica
- pneus e camâras de ar
Fl. 5505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-011.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720460/2017-11

- óleo diesel
- serviços gerais – Anexo IX do TVF
- faca corte de base 500MM 6F
- serviços gerais – Anexo XI do TVF
- serviços em equipamentos de movimentação de matérias primas e produtos em elaboração
- fretes na aquisição de cana para uso na produção de açúcar
- fretes para remessa de peças, de mercadorias e de equipamentos para conserto, como também seu
retorno; fretes de máquinas e equipamentos que foram imobilizados; transporte de itens aplicados
nas lavouras;
- fretes sem relação com mercadorias vendidas
- fretes relativos a materiais aplicados nas lavouras
- fretes de remessa de açúcar para formação de lotes de exportação
- encargos de depreciação - imobilizados utilizados nas lavouras de cana
- encargos de depreciação - imobilizados utilizados nos centros de custos laboratório industrial e
laboratório;
- encargos de depreciação - diversos outros imobilizados alocados em centros de custos indiretos.
- bens constantes dos centros de custo relativos a administração industrial, caminhão água
potável, tratamento de lodo, estação de tratamento de águas; geração e exportação de energia,
resíduos industriais, sistema de fuligem, e também os constantes do centro de custo comercial (no
qual estão os tanques de etanol responsáveis pela armazenagem dos produtos acabados
- bens do imobilizado relativo às atividades de geração e comercialização de energia (produção
e comercialização de energia elétrica excedente, resultante da transformação da energia térmica pela
queima do bagaço de cana.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 5506
DF CARF MF
Documento nato-digital